Tribunal: TJES
Processo: 5012791-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012791-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM FERNANDO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 784, X, DO CPC. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO EXCESSIVO PARA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TESE DE NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de cobrança judicial de cotas condominiais pela via executiva, com base na documentação apresentada, à luz do art. 784, X, do CPC, e em consonância com o entendimento firmado no REsp 2.048.856/SC. O embargante alegou a existência de contradição e obscuridade quanto à exigência de convenção condominial e à análise de nulidade processual, pugnando pela modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se há possibilidade de rediscutir fundamentos jurídicos e matérias de mérito por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem função integrativa e aclaratória, voltada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se presta à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a documentação constante dos autos, reconhecendo a viabilidade da execução de cotas condominiais sem a exigência formal excessiva, com base no art. 784, X, do CPC, e na interpretação conferida pelo STJ no REsp 2.048.856/SC.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao admitir a flexibilização na apresentação de documentos como a convenção condominial e ata de assembleia, desde que haja comprovação documental mínima e adequada da dívida condominial, em consonância com a finalidade da norma processual.

6. Não há
obscuridade
quanto à tese de nulidade arguida, pois esta não foi suscitada oportunamente, o que inviabiliza seu conhecimento em momento posterior, conforme os princípios da preclusão e da boa-fé processual.

7. A tese de nulidade de citação ou algiberia, não tendo sido oportunamente suscitada, não pode ser conhecida em sede de embargos, por ausência de vício processual insanável.

8. A reanálise de fundamentos jurídicos e do conjunto probatório não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterados precedentes desta Câmara e do STJ.

9. É pacífico o entendimento de que não há obrigatoriedade de prequestionamento numérico, bastando a presença de fundamentação clara e suficiente sobre as teses suscitadas.

10. A simples discordância do embargante com a conclusão adotada no acórdão não configura vício a ser sanado, tratando-se de tentativa indevida de rediscutir a controvérsia pela via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A exigência documental prevista no art. 784, X, do CPC deve ser interpretada de forma teleológica, de modo a evitar formalismos excessivos que prejudiquem a efetividade da execução de cotas condominiais.

3. A nulidade não arguida oportunamente configura preclusão e não pode ser conhecida em embargos declaratórios.

4. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses ou a promover o prequestionamento numérico quando a fundamentação for suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 784, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.048.856/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2023; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012791-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821-A
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM FERNANDO
Advogado do(a) AGRAVADO: JORGINA ILDA DEL PUPO - ES5009-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a
reanálise
de
fundamentos
e provas

por mero inconformismo, sobretudo porque foi analisado pelo Relator à época (Des. Convocado Aldary Nunes Junior) de modo expresso e suficiente a matéria controvertida, padecendo de contradição, eis que decidiu com base na documentação colacionada a possibilidade de cobrança das cotas pela via executiva, eis que o REsp. 2.048.856/SC afasta a formalidade excessiva para busca do crédito condominial.

Isso porque a interpretação adotada pelo acórdão embargado está em harmonia com o escopo teleológico do art. 784, X, do CPC, segundo o qual:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais: [...]
X
- o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas."

Portanto, o julgado do STJ citado nos embargos (REsp 2.048.856/SC) de fato assenta a exigência da apresentação de convenção e/ou ata, mas admite, de forma expressa, uma interpretação conforme à finalidade da norma processual, evitando formalismos excessivos que comprometam a efetividade da cobrança. O julgado inclusive pondera que não se deve “impor formalidades excessivas”, pois isso implicaria prejudicar os condôminos adimplentes.

Noutro giro, não verifico obscuridade quanto a tese de nulidade de algiberia, notadamente porque é dever da parte na primeira oportunidade de suscitar nulidade, não podendo deixá-la para momento seguinte,
conforme os princípios da preclusão e da boa-fé processual
.

Assim, segue
julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios,
especialmente pelo desfecho desfavorável do Acórdão
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Por fim
, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.